Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711032-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARA MONICA CAMPOS ALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mara Mônica Campos Alves em face de r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0701003-46.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ocorre que, segundo consta do sistema informativo deste Tribunal de Justiça, foi proferida sentença nos autos de origem na data 2.7.2020, por meio da qual o MM. Juiz a quo julgou procedentes os pedidos da inicial. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora